Tribunal: TCU
Processo: 012.543/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18862/2021-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de monitoramento do cumprimento da determinação da letra "b" do Acórdão 275/2021-TCU-Segunda Câmara , relativa às medidas visando ao ressarcimento dos valores indevidamente recebidos por bombeiros militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a título de auxílio-moradia. 13. Considerando que o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal vem efetivando descontos mensais na folha de pagamento dos militares que receberam valores indevidos a título de auxílio-moradia, com vistas ao ressarcimento de tais importâncias; Considerando, ainda, que a Controladoria Geral da União vem acompanhando tais devoluções de valores por meio do sistema e-Aud, não se justificando, portanto, a duplicidade de esforços no mesmo sentido pelo TCU; Considerando a proposta da unidade técnica (peça 25/27), no sentido do arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo da adoção de medidas futuras, no âmbito deste Tribunal, caso a CGU constate a não efetivação do ressarcimento, em tela, em sua totalidade; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso V, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em arquivar os presentes autos, sem prejuízo da adoção de medidas futuras, no âmbito deste Tribunal, caso a CGU venha, eventualmente, constatar a não efetivação do ressarcimento, em tela. 1. Processo TC- Processo 012.543/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Apensar os autos ao processo TC- Processo 032.299/2017-6 , com fulcro no art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e à Controladoria-Geral da União.